Tribunal: TJDFT
Processo: 0754984-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRESAS AÉREAS. PENHORA DE PONTOS DE PROGRAMA DE FIDELIDADE E MILHAS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E MEIOS SEGUROS PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PONTOS. PONTOS ACUMULADOS. NATUREZA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE EFETIVIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA POSTULADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO E APREENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DA DEVEDORA. ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA MEDIA PARA COMPELIR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese o valor econômico confiado aos pontos acumulados pela utilização do cartão de crédito, não é plausível a sua penhora, especialmente porque não existe regulamentação legal no Brasil para sua comercialização ou mesmo meio de negociação seguro e adequado capaz de realizar a conversão desses pontos em valores monetários.
2. Os programas de transferência de pontos e conversão em milhas são regulamentados pela própria operadora de cartão que tem autonomia de dispor sobre seu funcionamento da forma que lhe convier, especialmente no que concerne a utilização, acúmulo e transferência dos pontos. São regidos por contratos de natureza jurídica atípica e, normalmente, possuem cláusula indicando que os pontos são de uso pessoal e intrasferível, impossibilitando a transferência para terceiros.
3. Na hipótese, não se constata a presença das condições necessárias a adoção das providências postuladas pela recorrente, visando a suspensão e apreensão da carteira de habilitação da devedora, por não guardar vinculação com a obrigação exequenda, por representarem medidas restritivas de direitos graves, além de não possuírem o condão de resultar na satisfação da execução originária, já que não há prova de que essa restrição conduziria ao pagamento do debito pelo devedor, representando verdadeiras penas restritivas de direito desprovidas de respectiva cominação legal.
4. RECURSO DESPROVIDO.